Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Abusividade c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1004033-17.2021.8.11.0028, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que a reclamada proceda à suspensão da cobrança da coparticipação referente às terapias dos meses de junho a novembro, proibição do lançamento da coparticipação nas faturas futuras, ao menos até decisão judicial em contrário, devendo ser emitida fatura somente com o valor da mensalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão do efeito suspensivo, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados de forma repentina a título de coparticipação, nem da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde do filho da agravada, acometido de paralisia cerebral, necessita ser submetido ao tratamento específico para sua condição (Terapia Pediasuit).
Assim, há risco de que se inviabilize o tratamento e por isso entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo..
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal